Tribunal: TCU
Processo: 044.886/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5/2022-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pelo Banco do Brasil S.A., em que requer acesso a todas as peças, inclusive as sigilosas e restritas, e cópia integral do TC Processo 025.561/2021-9 , especialmente as peças 4 e 5, bem como a sua inclusão e habilitação nos autos. Considerando que o TC Processo 025.561/2021-9 trata de consulta sobre a possibilidade de movimentação financeira dos recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização de Professores (Fundeb) por instituições financeiras diversas da Caixa Econômica Federal (Caixa) e do Banco do Brasil S.A. (BB), para fins de pagamento da folha de salários de trabalhadores da educação dos entes federados beneficiários dos recursos do Fundo; Considerando que o processo de consulta tem natureza objetiva, caráter normativo e constitui prejulgamento de tese, não envolvendo partes, terceiros e interesses subjetivos sobre casos concretos, nos termos do artigo 264, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando, pelas razões expostas, que o Banco do Brasil S.A não pode ser qualificado como parte ou terceiro interessado no processo em questão, devendo o pedido ser tratado como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, nos termos do artigos 59, inciso V, e 94 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que as peças classificadas como sigilosas (4 e 5) tratam da análise da unidade técnica sobre o mérito da consulta, em relação ao qual esta Corte de Contas não deliberou definitivamente, o que não assegura ao solicitante acesso às informações contidas nessas peças, enquanto não sobrevier decisão meritória, nos termos do artigo 4o, §1o, da Resolução-TCU 249/2012. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c artigos 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014, em: - autorizar ao Banco do Brasil S.A. o acesso às peças não sigilosas do TC Processo 025.561/2021-9 ; - indeferir o pedido de habilitação do Banco do Brasil S.A. nos autos, seja como parte, seja como terceiro interessado; - determinar o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 025.561/2021-9 , nos termos do artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 044.886/2021-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.